Tribunal: STF
Processo: HC 212924
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-14
Data de publicação: 2022-03-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 
EMENTA: Processual penal militar. Habeas corpus. Posse de entorpecente em local sujeito à administração militar. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 
1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado pela Defensoria Pública da União contra acórdão unânime do Superior Tribunal Militar, de Relatoria do Ministro Carlos Viyk de Aquino , assim ementado:
    “APELAÇÃO. DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO. TRÁFICO, POSSE OU USO DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE EM LOCAL SUJEITO À ADMINISTRAÇÃO MILITAR. ART. 290 DO CÓDIGO PENAL MILITAR. CONDENAÇÃO EM PRIMEIRA INSTÂNCIA. DEVOLUÇÃO AMPLA DA QUESTÃO LITIGIOSA. PRINCÍPIO TANTUM DEVOLUTUM QUANTUM APPELLATUM. QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA. AUSÊNCIA DE MATERIALIDADE. PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO. NÃO ACOLHIMENTO. CRIME IMPOSSÍVEL. ABSOLUTA INEFICÁCIA DO MEIO. PEQUENA QUANTIDADE DE ENTORPECENTE. NÃO CONFIGURAÇÃO. AUSÊNCIA DE PERIGO DE LESÃO AO BEM JURÍDICO TUTELADO. CRIME DE PERIGO ABSTRATO. NÃO ACOLHIMENTO. ART. 28 DA LEI Nº 11.343/2006. NÃO APLICABILIDADE. PRINCÍPIO DA ESPECIALIDADE. INSTITUTOS DESPENALIZADORES DA LEI Nº 9.099/1995. NÃO APLICAÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA. ART. 202 DO CÓDIGO PENAL MILITAR. EMBRIAGUEZ. NÃO CABIMENTO. DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA. ARTIGO 291, PARÁGRAFO ÚNICO, INCISO I, DO CÓDIGO PENAL MILITAR. NÃO CABIMENTO. CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO. DESNECESSIDADE DE APLICAÇÃO DA PENA. AUSÊNCIA DE PERIGO À INCOLUMIDADE PÚBLICA OU À SAÚDE DA TROPA. NÃO ACOLHIMENTO. PREQUESTIONAMENTO. AUTORIA, MATERIALIDADE E CULPABILIDADE COMPROVADAS. RECURSO NÃO PROVIDO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. UNANIMIDADE.
O Princípio tantum devolutum quantum appellatum limita a atuação do Tribunal ad quem, condicionando-o à insurgência contida no apelo, ou nas razões, ou nas contrarrazões recursais.
Não se identifica qualquer violação da cadeia de custódia, tampouco da comprovação da materialidade delitiva, notadamente porque, a despeito de eventual incerteza quanto aos cigarros encontrados no interior do posto de serviço, e nas suas imediações, pertencerem ou não ao Réu, é inegável que a bituca encontrada em sua gandola era de maconha, e esta, por sua vez, foi submetida a exame pericial, o que configura a infração penal contida no art. 290 do Código Penal Militar, na figura "trazer consigo".
Embora o art. 32 do Código Penal Militar considere impossível a consumação de crime cujo meio empregado seja absolutamente ineficaz ou se verifique a impropriedade do objeto, determinando a não aplicação de reprimenda, na espécie, independentemente da quantidade, o agente foi encontrado portando substância entorpecente em local sujeito à Administração Militar em circunstâncias tais que identificam o crime previsto no preceito penal incriminador do art. 290 do Estatuto Repressivo Castrense, na figura nuclear "trazer consigo".
O delito encartado no art. 290 do Código Penal Militar é de perigo abstrato, bastando para a sua consumação que o Agente traga consigo a substância entorpecente, pouco importando eventual possibilidade de restarem violados os bens juridicamente tutelados pela norma penal em apreço.
O tipo penal militar inserido no art. 290 do Código Penal Militar encerra elevado potencial de perigo justamente pelo fato de que os militares, por essência, manuseiam artefatos e instrumentos de sabida periculosidade, como armas de fogo, explosivos etc., de forma que, em circunstâncias como as descritas nos autos, coloca-se em risco não só a integridade do Acusado, como também de terceiros.
A tipificação dos delitos de perigo abstrato tem por objetivo reprimir preventivamente eventual lesão ao bem jurídico tutelado pela norma, razão pela qual não se contrapõe à ordem constitucional em vigor.
Se, por um lado, o art. 28 da Lei nº 11.343/2006 estabelece as penas de advertência sobre os efeitos das drogas, a prestação de serviços à comunidade e medida educativa para quem "trouxer consigo", para consumo pessoal, drogas sem autorização ou em desacordo com determinação.” 
2. Extrai-se dos autos que o paciente - militar à época dos fatos - foi condenado à pena de 1 ano de reclusão, em regime inicial aberto, pelo crime previsto no art. 290, caput, do Código Penal Militar. O Juízo de origem concedeu ao acionante o benefício do sursis, bem como o direito de recorrer em liberdade.
3. O Superior Tribunal Militar negou provimento à apelação da defesa.
4. Neste habeas corpus, a parte impetrante sustenta, em síntese, a aplicabilidade ao caso do art. 28 da Lei 11.343/06, afirmando que o paciente é “usuário esporádico” e “cidadão civil”, que há muito tempo não mantém vínculos com a Organização Militar. Ressalta que, com o advento da Lei 13.491/2017, agora se permite claramente (art. 9º, II, CPM) a incidência do art. 28 da Lei de Drogas. 
5. A defesa requer a concessão da ordem a fim de cassar o acórdão impugnado. 
6. Decido.
7. O habeas corpus não deve ser concedido.
8. Em se tratando de posse de droga por militar, em ambiente militar, incide a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (HC 103.684, Rel. Min. Ayres Britto) no sentido de que:
     “[...] o art. 290 do Código Penal Militar é o regramento específico do tema para os militares. Pelo que o princípio da especialidade normativo-penal impede a incidência do art. 28 da Lei de Drogas (artigo que, de logo, comina ao delito de uso de entorpecentes penas restritivas de direitos). Princípio segundo o qual somente a inexistência de um regramento específico em sentido contrário ao normatizado na Lei 11.343/2006 é que possibilitaria a aplicação da legislação comum. Donde a impossibilidade de se mesclar esse regime penal comum e o regime penal especificamente castrense, mediante a seleção das partes mais benéficas de cada um deles, pena de incidência em postura hermenêutica tipificadora de hibridismo ou promiscuidade regratória incompatível com o princípio da especialidade das leis.”
9. Ademais, esta Corte possui o entendimento de que “a alegada ampliação da competência da Justiça Militar pela Lei n. 13.491/2017 não afastaria a incidência da norma especial (art. 290 do Código Penal) para a pretendida aplicação da norma geral (art. 28 da Lei n. 11.343/2006). Não há lacuna normativa a ser preenchida na legislação penal militar, aplicando-se, no ponto, o princípio da especialidade” (HC 190.703, Relª. Minª. Cármen Lúcia). No mesmo sentido: HC 163.694/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes; e HC 178.297, Relª. Minª. Rosa Weber.
10. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.
    Publique-se.
          Brasília, 14 de março de 2022.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
           Relator